Tribunal: TJBA
Processo: 8027706-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027706-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS FERREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BRENNO BARROS SARAIVA

AGRAVADO: ANTONIO SANTOS BRITO e outros (5)

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COMPOSSE FAMILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jonas Ferreira de Araújo contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coribe – BA, nos autos de embargos de terceiro propostos por Antônio Santos Brito, Maria Aparecida Gonçalves Brito, Arnaldo Santos do Rego, Carmelito Rego Gonçalves, Manoel Vilas Boas Gonçalves e Adão Rego Gonçalves. A decisão agravada deferiu tutela provisória para suspender os efeitos da ordem de imissão na posse anteriormente concedida ao Agravante em ação possessória originária. Sustenta o Agravante nulidade da decisão por ausência de contraditório, alegações de posse injusta dos Agravados e inconsistências técnicas nos documentos que embasaram a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é legítima a suspensão da ordem de imissão na posse concedida ao Agravante, diante da alegada composse dos embargantes e da controvérsia registral existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Não há demonstração de perigo de dano iminente ou irreversível em desfavor do Agravante que justifique o deferimento da liminar de imissão, sendo a manutenção do status quo medida prudente até a instrução adequada do feito.

A controvérsia envolve alegações de composse familiar exercida pelos Agravados desde 1952, sustentada por farta documentação, como matrículas, certidões de inventário e registros públicos que evidenciam posse contínua e pacífica ao longo de gerações.

A alegação do Agravante de posse injusta pelos embargantes não se sustenta em juízo de cognição sumária, sendo frágeis os elementos técnicos que lastreiam sua pretensão, como o laudo cartográfico impugnado por inconsistência.

A suspensão da ordem de imissão na posse não configura decisão surpresa, mas medida cautelosa para preservar a ampla defesa e o contraditório, especialmente diante da ausência dos embargantes na ação originária.

A composse familiar independe de registro formal e deve ser protegida até elucidação plena da controvérsia fundiária, sobretudo diante da possível violação a direitos fundamentais como a moradia e a dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige prova inequívoca de dano grave ou irreparável, o que não se verifica quando a decisão preserva o status quo até dilação probatória.

A composse familiar exercida há décadas pode justificar a suspensão da ordem de imissão na posse, especialmente diante de controvérsia registral relevante e ausência de participação dos ocupantes na ação originária.

A tutela provisória que suspende imissão na posse não viola o contraditório quando adotada como medida de cautela para evitar lesão irreversível a terceiros que alegam posse legítima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8027706-30.2025.8.05.0000 em que é Agravante
Jonas Ferreira de Araújo
e Agravados Antônio Santos Brito, Maria Aparecida Gonçalves Brito, Arnaldo Santos do Rego, Carmelito Rego Gonçalves, Manoel Vilas Boas Gonçalves, e Adão Rego Gonçalves

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO unanimidade de votos, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.